Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723298-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos (id. 14372199), assim, em observância ao devido processo lega, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as parte que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:34:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador